Tribunal: TJES
Processo: 5000948-51.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000948-51.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ALEGRE

APELADO:
SEBASTI
Ã
O NUNES VIEIRA FILHO

RELATOR:
DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENT
A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. -
Conforme
o artigo 34, da Lei 6830/80
s
omente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme
proclamado
pelo STF no
julgamento do
RE 637975,
submetido à sistemática da repercussão geral sob o
TEMA 408.

2.
-
Com a
extinção da
s
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –ORTN o STJ, no Tema Repetitivo 395,
interpretando
o artigo 34, da L
ei de Execuções Fiscais - L
EF,
fixou a seguinte tese:
“Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.”

3. -
T
rata-se de
hipótese de
demanda executiva fiscal ajuizada em
20/10/2020
, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo
STJ
no Tema 395,
circunstância
que
implica
no não conhecimento
do recurso
por
não
cabimento, nos termos do artigo 34, da L
ei de Execução Fiscal
.

4. -
Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-51.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: SEBASTIAO NUNES VIEIRA FILHO

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000948-51.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ALEGRE

APELADO:
SEBASTI
Ã
O NUNES VIEIRA FILHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENT
A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. -
Conforme
o artigo 34, da Lei 6830/80
s
omente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme
proclamado
pelo STF no
julgamento do
RE 637975,
submetido à sistemática da repercussão geral sob o
TEMA 408.

2.
-
Com a
extinção da
s
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional –ORTN o STJ, no Tema Repetitivo 395,
interpretando
o artigo 34, da L
ei de Execuções Fiscais - L
EF,
fixou a seguinte tese:
“Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.”

3. -
T
rata-se de
hipótese de
demanda executiva fiscal ajuizada em
20/10/2020
, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo
STJ
no Tema 395,
circunstância
que
implica
no não conhecimento
do recurso
por
não
cabimento, nos termos do artigo 34, da L
ei de Execução Fiscal
.

4. -
Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000948-51.2020.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ALEGRE

APELADO:
SEBASTI
Ã
O NUNES VIEIRA FILHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado.

Senhor Presidente.
O
artigo 34

Lei nº 6830/80
(Lei de Execução Fiscal)
dispõe que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

E o
Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
RE 637975,
em

julgamento submetido à sistemática da
repercussão geral
sob o
TEMA 408,
assentou

que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Subseguiu que o
Superior Tribunal de Justiça, ao
interpretar
o artigo 34, da LEF,
em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

fixou a seguinte tese:
“
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15, as decisões citadas
h
ão que ser observados por este órgão colegiado quando da emissão de provimento judicial acerca das questões debatidas.

N
a hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em
20/10/2020,
com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R
$ 816,37 (oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que
tal
valor
é
inferior ao parâmetro estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema
nº
395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda
(20/10/2020)
, correspondia a

R$
1.039,50 (mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos)
,
circunstância
que
implica
no não conhecimento
do recurso
por
não
cabimento, nos termos do artigo 34, da L
ei de Execução Fiscal.

Desse juízo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Nos termos do artigo 34, da Lei 6830/80, somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme depreendido pelo e. STF no RE 637975 (TEMA 408).

II. Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. STJ, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.”

III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 14.01.2015, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da L.E.F. Precedentes.

IV. Recurso não conhecido.”

(
TJES, Ap. 0000350-49.2015.8.08.0006, Relator Desembargador Jorge Henrique dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 17/11/2023).

MENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.

2) Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Ap., Relator Raphael Câmara Americano, Segunda Câmara Cível, j. 01/02/2023).

No mesmo sentido:
TJES; Agravo de Instrumento
nº
5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/
02
/2023, A
pelação nº
5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des
.
JANETE VARGAS SIM
Õ
ES, Data: 12/
09
/2023; A
pelação nº
0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/
04
/2023.

Por estas razões, não conheço do recurso.

É
como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)